Tribunal: STF
Processo: Rcl 35253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMANTE QUE NÃO FOI PARTE OU TERCEIRO INTERESSADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É incabível a reclamação que tenha por paradigmas decisões do STF que possuem efeitos, tão somente, inter partes, e não consta dos autos que as reclamantes tenham sido partes ou terceiras interessadas nas relações processuais nos paradigmas citados e supostamente contrariados. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.